Tribunal: TJDFT
Processo: 0039081-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039081-28.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ROSINETE VIANA DA CUNHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 14180212 fixou o valor dos honorários advocatícios nesta execução de quantia certa que visa o recebimento das diferenças sobre o vencimento básico dos proventos de aposentadoria, fundado na paridade entre servidores ativos e inativos e no Decreto no 25.324/2004. O proveito econômico obtido pelo exequente após a sua concordância aos valores apresentados pelo DF é de R$ 155.650,76 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) (ID 9441089). A referida quantia gira em torno de 149 (cento e quarenta e nove) salários mínimos. Assim, consignei que a verba honorária observará o percentual mínimo da faixa do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Também foram definidos os parâmetros de correção monetária e juros de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Intimado o exequente para apresentar os cálculos, trouxe o valor atualizado com correção e juros de R$ 268.960,38 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) - ID 16238460. O Distrito Federal, por usa vez, exibiu a quantia de R$ 286.899,08 (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos) - ID 17666126. Quanto ao valor principal, obtido com a exclusão da verba advocatícia de sucumbência, o exequente encontrou R$ 268.960,38 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e o Distrito Federal, R$ 269.044,28 (duzentos e sessenta e nove mil, quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). A diferença de R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos) no valor principal decorre de incongruências no coeficiente de IPCA-E e no percentual de juros aplicado, porém, considerando que o executado trouxe melhores valores para o exequente, adoto-o como o valor principal da dívida, isto é, R$ 269.044,28 (duzentos e sessenta e nove mil, quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Entretanto, para fins de fixação dos honorários advocatícios, já foi estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que foi de R$ 155.650,76 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) (ID 9441089), o que resulta em R$ 15.565,08 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) de verba honorária, e perfaz o total de R$ 284.609,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos). Diante do total de R$ 284.609,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos), determino a expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador